Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-55.2021.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão anulado pelo STJ impondo novo julgamento. Alegação de omissão do julgado quanto à nulidade do lançamento por vício no aspecto temporal do fato gerador. Embargos acolhidos para suprir omissão, sem efeito modificativo.